Tribunal: TJES
Processo: 5001304-31.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001304-31.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CLEDINA JUBINI e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001304-31.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CLEDINA JUBINI, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, MARIA CLEDINA JUBINI

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELIGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR.. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO QUE TEM POR CAUSA DE PEDIR PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS DITO SOFRIDOS PELA REQUERENTE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA, QUE MANTEVE RELACIONADO AO NOME DA AUTORA UMA INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NONA VITÓRIA, BAIRRO BICUÍBA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ES, CEP 29.375-000, MESMO APÓS A SOLICITAÇÃO FORMAL DA AUTORA, ENTÃO LOCATÁRIA DO REFERIDO IMÓVEL, PARA DESLIGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO INÍCIO DE 2019. NA PETIÇÃO INICIAL A AUTORA PROVOU A NEGATIVAÇÃO OCORRIDA POR ORDEM DA CESAN, REMETENDO A DÉBITOS DO ANO DE 2021.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO SUSTENTOU QUE AS COBRANÇAS SÃO LEGÍTIMAS, JÁ QUE HOUVE INADIMPLEMENTO E QUE O RAMAL DE ÁGUA E ESGOTO DO ENDEREÇO MENCIONADO PELA AUTORA FOI DESLIGADO A PEDIDO DELA EM 26/08/2020, MAS RELIGADO, TAMBÉM A PEDIDO DELA, EM 17/02/2021.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Posto isso,
acolho, em parte, os pedidos autorais, confirmando a liminar anteriormente deferida, e resolvo o processo na forma do art. 487, I, do CPC
, para
:(a) declarar inexistentes débitos relacionados à n. 0359487-4 em nome da autora a partir de 26/08/2020;(b) condenar a CESAN a pagar à autora a título de indenização por danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.”. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE AFIRMA NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE A RECORRIDA SOLICITOU RELIGAMENTO DO RAMAL DE ÁGUA E ESGOTO, PORÉM NÃO ADIMPLIU COM OS DÉBITOS. PUGNA-SE PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO
QUE, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
PORTANTO, APLICAM-SE À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. ENTENDO QUE A TESE DA RECORRENTE NÃO MERECE RAZÃO. ISSO PORQUE, PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, PERCEBE-SE QUE A RECORRIDA EXPRESSAMENTE SOLICITOU O DESLIGAMENTO DO RAMAL NO ENDEREÇO MENCIONADO NO DIA 26/08/2020 (
ID 8626113
, P. 3). ASSIM, NOTA-SE QUE EM RELAÇÃO ÀS TELAS ACOSTADAS NO MESMO
ID 8626113
, PÁG. 1, É POSSÍVEL PERCEBER QUE HOUVE A SOLICITAÇÃO DE RELIGAMENTO EM 17/02/2021 POR UMA PESSOA DE NOME
VIVALNILDAS CLEIDE COUTINHO
, A MESMA QUE, EM 30/06/2022, REQUEREU POR ESCRITO (
ID 8626113
ID. PÁG. 2) NOVAMENTE A SUPRESSÃO DE RAMAL. ORA, NÃO É POSSÍVEL AFERIR, POR INTERMÉDIO DOS PRINTS DAS TELAS COLACIONADAS NOS AUTOS QUE FOI, DE FATO, A REQUERENTE QUE SOLICITOU O RELIGAMENTO. IMPORTANTE DIZER QUE A RECORRENTE CESAN DESTACA NA CONTESTAÇÃO, QUE
"A empresa é muito cuidadosa e cautelosa quanto a pedidos de religação de água suprimida.
O Procedimento Operacional obrigatório prescreve que em casos de pedido de religação de água suprimida, apenas o cliente titular ou alguém por ele autorizado mediante procuração é quem podem solicitar a religação
.".
ENTENDO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA HÁBIL DE CONFIRMAR QUE HOUVE TROCA DE TITULARIDADE, OU QUE FOI AUTORIZADO MEDIANTE PROCURAÇÃO À
VIVALNILDAS CLEIDE COUTINHO
REALIZAR O RELIGAMENTO DA ÁGUA.

SENDO ASSIM, QUALQUER TERCEIRO PODERIA SOLICITAR O DESLIGAMENTO OU RELIGAMENTO DE QUALQUER LOCAL. A RECORRENTE DEVERIA SE ATER TÃO SOMENTE AO DOCUMENTO DE DESLIGAMENTO DO RAMAL EFETUADA PELA AUTORA EM 26/08/2020.

ASSIM, RESTA CLARA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO EM VISTA QUE A CESAN ACOLHEU PEDIDO DE RELIGAMENTO DE RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO FEITO POR TERCEIRO, QUE NÃO ERA A TITULAR DA INSTALAÇÃO, SEM EXIGIR AUTORIZAÇÃO NEM PROCURAÇÃO DESTA, CONFORME DEVERIA. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE DEVE SER DECLARADO PROCEDENTE O PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DA AUTORA PERANTE A CESAN PORVENTURA EXISTENTE A PARTIR DE 26/08/2020, REFERENTE À INSTALAÇÃO N. 0359487-4. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)